Tribunal: STF
Processo: MS 40858
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rafaela Kuffel de Barros e Lucas Gabriel de Oliveira, em face de ato praticado pelo Ministro desta Suprema Corte Cristiano Zanin.  
Os impetrantes narram que

“O presente Mandado de Segurança visa salvaguardar prerrogativas processuais fundamentais dos Impetrantes, ora representados por Rafaela Kuffel Barros e outros, em face de atos coativos praticados no âmbito do Habeas Corpus nº 270150, originário do Supremo Tribunal Federal. A impetração deste writ se faz necessária diante da sucessão de decisões proferidas no referido feito, que, em tese, culminaram em restrições ao pleno exercício do direito de defesa.
Inicialmente, o Habeas Corpus nº 270150 foi distribuído ao gabinete do Ministro Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal. Na primeira manifestação sobre o mérito da causa, o Relator proferiu decisão monocrática entendendo pelo não conhecimento do writ, sob o fundamento de que a instância superior, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, não teria sido previamente provocada. Tal entendimento, contudo, foi objeto de impugnação pela via do Agravo Interno.
Em sede de análise do primeiro Agravo Interno interposto, o Ministro Relator reconsiderou sua posicionamento anterior, passando ao conhecimento do recurso. Contudo, em um segundo momento decisório, o mesmo Relator adentrou o mérito da demanda e denegou a ordem de ofício, em decisão monocrática. Tal ato, ao invés de submeter a questão à apreciação do Colegiado, buscou encerrar a discussão no âmbito da relatoria, o que ensejou a interposição de um segundo Agravo Regimental.
Diante da nova perspectiva recursal, o feito foi remetido para pauta de julgamento, permitindo a reanálise da matéria. Nesse contexto, os Impetrantes formularam pedido de destaque para fins de sustentação oral, com fulcro na prerrogativa de realizar tal ato por videoconferência, dada a notória distância geográfica do causídico signatário da capital federal. A despeito da previsão regimental e legal, o pedido de destaque para sustentação oral por videoconferência foi inicialmente indeferido, sob o argumento de que Agravos Regimentais não comportariam tal modalidade de sustentação.
Posteriormente, em um revés processual, o Ministro Relator autorizou a sustentação oral, porém, de forma restrita, admitindo-a unicamente mediante o envio de mídia eletrônica. Tal permissão, ao invés de sanar a controvérsia, aprofundou o gravame, pois restringe a atuação da defesa a uma modalidade que não garante a interação dialética e o esclarecimento imediato de dúvidas, aspecto essencial para a plenitude do contraditório e da ampla defesa. O writ originário, por sua vez, versava sobre questões jurídicas complexas e com evidentes divergências jurisprudenciais, conforme apontado na peça inicial do HC, o que reforça a necessidade de debate aprofundado em sede de julgamento colegiado.
Assim, a presente impetração se justifica pela necessidade de assegurar aos Impetrantes o direito à sustentação oral em sua plenitude, seja por videoconferência, seja presencialmente, e garantir que as questões de mérito do HC nº 270150 sejam devidamente apreciadas pelo órgão colegiado do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em consonância com os preceitos constitucionais e regimentais aplicáveis.”

Ao fim, os impetrantes requerem

“A concessão da ordem de Mandado de Segurança, em caráter liminar e, ao final, em definitivo, para o fim de anular o ato coativo que restringiu a sustentação oral no Agravo Regimental interposto nos autos do Habeas Corpus nº 270150. Tal providência visa garantir a plena observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, em especial a prerrogativa da manifestação oral perante o órgão colegiado.
Requer-se, outrossim, a determinação para que a autoridade coatora, o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 270150 no Supremo Tribunal Federal, proceda à inclusão do feito em pauta para julgamento do Agravo Regimental, assegurando aos Impetrantes a oportunidade de realizar a sustentação oral, seja por videoconferência, nos termos do art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, seja presencialmente, conforme a disponibilidade e as normas processuais aplicáveis.
Requer-se, por conseguinte, que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o presente mandamus, reconheça a flagrante ilegalidade e o abuso de poder praticados, concedendo a ordem para assegurar o direito fundamental à sustentação oral e garantir a higidez do processo judicial, evitando-se a perpetuação de um cerceamento de defesa que compromete a própria essência do Estado Democrático de Direito.”

É o relatório. Decido. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro desta Suprema Corte. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37.851-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/21);

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAREM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 37.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/10/20);

Este também é o entendimento consubstanciado na Súmula STF nº 267:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Excepcionalmente, a rigidez do entendimento é mitigada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando o ato judicial se revestir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/3/15).

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. In casu, parentes do Ex-Presidente da República João Goulart ajuizaram ação de reparação de danos em face dos Estados Unidos da América, que entendem devida em razão da suposta prática de atos ilícitos relacionados ao golpe de 1964. A Corte a quo declarou que o Estado requerido goza de imunidade de jurisdição. Inconformados, ajuizaram ação rescisória, cujo trânsito foi negado por falta de indicação do dispositivo legal violado. O agravo regimental interposto dessa decisão não foi conhecido, em razão da não apresentação dos originais da peça recursal, seguindo-se a interposição de recurso extraordinário, igualmente inadmitido, mercê do prévio reconhecimento da inexistência de repercussão geral do tema por esta Suprema Corte. 3. A decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento desta Corte quanto à presença ou inexistência de repercussão geral da matéria versada em Recurso Extraordinário, consoante entendimento fixado no RE 598.365/MG, somente pode ser impugnada mediante agravo interno dirigido a outro órgão do próprio Tribunal a quo. Precedentes. 4. O abuso do direito de recorrer configurado, afasta-se a teratologia da decisão que determina o imediato arquivamento do feito, diante do exaurimento da prestação jurisdicional. Nesse sentido: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 32.389-AgR/DF, Primeira Turma, Reator o Ministro Luiz Fux, DJe 3/2/14).

Sob essa perspectiva, o mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante – o que não se verifica na espécie.
Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.
É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.
Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  (MS nº 38.646-AgR, Primeira Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22). 

Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente